Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739560-69.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO GILSON NOBREGA SARAIVA APELADO: ROBSON JOSE CUNHA DESPACHO O apelante-embargado reitera nas razões recursais o fato de que vendeu o estabelecimento comercial (ArtLav Lavanderia Ltda. ME) em 2017 para Fernanda de Franca Torres, a qual, naquele mesmo ano, passou a figurar como sócia, juntamente com Adão Willian Vieira da Silva, conforme 2o Instrumento Particular de Alteração Contratual (id. 23539953, págs. 9/10). O contrato de compra e venda do referido estabelecimento comercial, que é objeto da execução de título extrajudicial (proc. no 0730976-13.2019.8.07.0001), foi firmado em 2018 e tem como vendedora Fernanda de Franca Torres, sendo que o apelante-embargado figura como “credor anuente” (id. 23538494, págs. 15/6). Intime-se o apelante-embargado para, querendo, manifestar-se acerca de eventual ilegitimidade ativa na execução de título extrajudicial, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, bem como em relação à suposta litigância de má-fé suscitada pelo apelado-embargante nas contrarrazões (id. 23539960). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora